Tribunal: TJDFT
Processo: 0047881-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0047881-47.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROGER DA SILVA PEREIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão no 1294656 (ID 21072519), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso apresentado pela defesa, reformando a sentença somente para afastar a aplicação do art. 72 do CP, no caso, em relação à pena pecuniária, reduzindo-a. Compulsando os autos, verifico que ainda não houve o oferecimento das contrarrazões. Dessa forma, intime-se a defesa, para a apresentação das contrarrazões na forma da lei. Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020 18:39:09. ROBSON BARBOSA Desembargador